Tribunal: TJBA
Processo: 8127574-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127574-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO LANZONI

APELADO: REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA

Advogado(s)
:
HANNA FERREIRA DE ARAUJO, REGINA POLI CASTRO, ALEX EMANUEL VIVAS SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil por dano moral. Comunicação de fato impeditivo em certame licitatório. Honra objetiva da pessoa jurídica. Exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal. Improcedência do pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação de rito comum, sob a alegação de que a parte ré teria divulgado informação inverídica sobre impedimento judicial da parte autora para contratar com a Administração Pública, afetando sua imagem e reputação no mercado. A sentença entendeu pela inexistência de ato ilícito, reconhecendo a licitude da conduta adotada no contexto do procedimento licitatório.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se a comunicação de suposto impedimento feita à Comissão Permanente de Licitação configura abuso de direito e enseja responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, ou se se trata de exercício regular de direito, respaldado em dever legal de informação no âmbito de procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano moral exige a comprovação cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo excluída a ilicitude nos casos de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do mesmo diploma.

4. As normas aplicáveis às licitações impõem aos participantes o dever de comunicar fatos supervenientes que possam afetar sua habilitação (Lei nº 8.666/1993, art. 32, §2º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 78, §11), legitimando a atuação diligente de agentes que compartilhem tais informações em ambiente institucional.

5. É consolidado o entendimento jurisprudencial de que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ, desde que demonstrada ofensa injusta à sua honra objetiva, o que não se verifica em comunicações pautadas na boa-fé, com base documental e sem extrapolação dos limites funcionais.

6. No caso concreto, a comunicação impugnada baseou-se em documento oficial expedido por órgão público, relatando decisão judicial de suspensão, não havendo prova de falsidade, dolo ou divulgação indevida, tampouco demonstração de prejuízo concreto à atividade empresarial da parte autora.

7. A conduta questionada caracteriza exercício regular de direito, praticado em ambiente restrito e sob dever funcional, não configurando abuso nem ato ilícito gerador de reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8127574-17.2021.8.05.0001
, em que é apelante
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.